Tribunal: STF
Processo: ARE 1574011
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor. Sistema de saúde. Cobertura. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento a recurso, a qual deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.



    4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias anteriores e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo Regimental não provido.